Tribunal: STF
Processo: Rcl 48420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que, no julgamento do recurso ordinário (Autos nº 0020060-42.2019.5.04.0664), manteve a responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas devidas a prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra. Transcrevo a ementa da decisão reclamada:
    “Os reclamados celebraram contrato de prestação de serviços, observada a Lei nº 8.666/93. 
    A prova dos autos demonstra que o Município de Passo Fundo se beneficiou da prestação de serviços do reclamante (v.g. - ID. 6e19f14 - Pág. 1). 
    O tomador dos serviços, mesmo sendo ente público, é responsável pelos direitos trabalhistas dos empregados da prestadora, na hipótese de inidoneidade econômico-financeira desta, desde que comprovada sua culpa, conforme a Súmula nº 331, itens IV e V, do TST: (...)
    O Supremo Tribunal Federal fixou tese em repercussão geral, a partir do julgamento do RE 760.931, ocorrido em 26.04.2017, nos seguintes termos:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    Os termos da Súmula 331 resguardam o valor social do trabalho, bem como os direitos dos trabalhadores, com amparo nos arts. 1º, inc. IV, e 7° da Constituição Federal. 
    Assim, embora a tese fixada pela Suprema Corte, que ressalta a exclusão da responsabilidade do ente público diante do inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa contratada relativamente a empregado que ofereceu sua força de trabalho à entidade pública tomadora, com base no art. 71, § 1º, da Lei das Licitações, persiste o dever de fiscalizar a contratada. Incorre em culpa o ente público que, fiscalizando de forma precária e ineficiente, permite o descumprimento dos deveres trabalhistas por parte da empresa contratada diante de seus empregados prestadores de serviço. A previsão de exclusão de responsabilidade do referido dispositivo legal somente é cabível quando o ente público contratante preenche todos os requisitos ao regular desenvolvimento dos contratos administrativos firmados sob sua égide. A deficiência na fiscalização, todavia, atrai a incidência dos arts. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, 186 e 927 do Código Civil.
    Ao ente público cumpria fiscalizar não somente a execução dos serviços, mas também a regularidade da empresa contratada e suas obrigações, em decorrência, também, do art. 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93.
     O próprio recorrente, em seu apelo, refere que a fiscalização era realizada por amostragem. Ainda, ficou demonstrada a ausência de fiscalização efetiva com relação ao pagamento do FGTS do contrato de trabalho (ID. 41c642c - Pág. 9).
    Friso que a ausência de fiscalização ou a precariedade desta no acompanhamento do contrato de prestação de serviços mantido com a primeira reclamada restou demonstrada, caracterizando a culpa in vigilando. Houve inegável cometimento de ato ilícito que deve ser reparado pelos responsáveis legais, no que se inclui o ente público, com amparo nos dispositivos legais e constitucionais antes destacados. O tomador incorreu em culpa com a fiscalização falha da execução do contrato firmado entre os demandados, relativamente às obrigações trabalhistas, conforme a Súmula nº 331, itens IV e V, do TST.”
    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal (STF) na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação, para garantir a autoridade das decisões invocadas. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 
    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    5. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o STF declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.
    6. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.
    7. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, sob a minha relatoria.
    8. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.
    9. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o STF afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o TST, não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    10. Na sessão de 08.09.2020, a Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O Colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em reclamação.
    11. Prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que “somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte”.
    12. No caso em análise, este requisito não parece ter sido cumprido, tendo em vista que a decisão reclamada está amparada na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Nessas condições, há plausibilidade no direito alegado. Considero igualmente presente o periculum in mora, diante da fase avançada em que se encontra o feito de origem e considerando que o recurso extraordinário não possui, como regra, efeito suspensivo (arts. 995, caput, e 1.029, § 5º, do CPC/2015).
    13. Diante do exposto, defiro a medida cautelar, para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada (Autos nº 0020060-42.2019.5.04.0664).
    14. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se. 
          Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator